Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO REVISIONAL ADVINDA DO ALIMENTANTE/GENITOR. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ALIMENTANDA. MENOR PÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO E PODER FAMILIAR E INERENTE A AMBOS OS GENITORES. PRETENSÃO REVISIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. PROVA AUSENTE. OBRIGADO ALIMENTAR. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ATIVIDADES AUTÔNOMAS. DESENVOLVIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. PRECISAMENTO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE RENDA SUBSTANCIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCREMENTO. AFERIÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE MATERIAL. PEDIDO ACOLHIDO. VERBA ALIMENTAR. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO DA CONFORMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. INCIDÊNCIA. DOZE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. TRADUÇÃO DO VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 292, III). PARÂMETROS LEGAIS (CPC, ART. 85, § 2o). OBSERVÂNCIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO PELA SENTENÇA. MÁTERIA DEVOLVIDA A REEXAME. PREPARO. REALIZAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. DESERÇÃO. ELISÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. DOCUMENTOS APTOS A INFIRMAREM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INFIRMAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO. CONCESSÃO CONDICIONADA (CPC, ART. 99, §§ 2o E 3o). NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O efeito devolutivo inerente ao apelo enseja a devolução a reexame da matéria originalmente resolvida, obstando, enquanto não elucidado definitivamente, o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, resultando que, revogada a gratuidade de justiça originalmente postulada e devolvido a reexame o provimento negativo, a apelação manejada com esse objeto está isentada de preparo, pois volvida justamente a elidir o decidido originalmente e à obtenção da benesse negada, somente podendo ser imprecada à parte apelante, se refutada a pretensão reformatória, as custas geradas pelo recurso.
2. A exigência de preparo do recurso que ataca a sentença que revogara a gratuidade de justiça postulada pelo apelante encerra nítida contradição ao sistema, pois implicaria situação em que, conquanto postulando o benefício e insistindo na sua obtenção, estaria o recorrente enlaçado ao encargo de, na contramão da prestação vindicada, realizar o pagamento do preparo do recurso mediante o qual almeja obtê-lo, sob pena de não ser conhecido sob o prisma da deserção, implicando essa situação, em última análise, a imposição da obrigação de o recorrente praticar ato incompatível com o recurso, ensejando até mesmo o reconhecimento da preclusão lógica.
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que o aflige como condição para que seja legitimamente contemplado com a gratuidade de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
5. A pessoa física que movimenta mensalmente vultuosas quantias, incompatíveis, pois, com a invocação de situação de hipossuficiência financeira, somente pode ser agraciada com gratuidade de justiça se evidenciar que não está em condições de suportar os emolumentos processuais e os custos da ação em que está inserida sem prejuízo de sua própria subsistência, pois, defronte o que emerge de sua condição pessoal e posição social, a presunção que emana da declaração pobreza que firmara, que é de natureza relativa, resta ultrapassada, determinando que, não evidenciando sua situação de incapacidade financeira, a salvaguarda seja-lhe legitimamente negada.
6. É um truísmo que a ação revisional de alimentos é guarnecida de natureza dúplice, daí defluindo a possibilidade de formulação de pretensão, no ambiente de contestação, de majoração da verba em dissonância com o pedido deduzido pelo autor, e, assim formulada postulação volvida à modulação, para mais, da prestação alimentar sob o estofo argumentativo de acréscimo nas necessidades da alimentanda e acréscimo na capacidade financeira do alimentante, evidenciados os fatos jurídicos, o pedido contraposto pode ser acolhido sem que haja violação ao princípio da adstrição ou incursão por julgamento ultra petita (CC, art. 1.694; CPC, arts. 141 e 492).
7. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pelo pedido e pela formulação contraposta havida, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da adstrição que encontra expressão no artigo 460 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
8. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades dos destinatários (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
9. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, apreensão essa que compreende, inclusive, a aferição do seu padrão de vida e de seus gastos pessoais, pois induzem ao que aufere e é dispensado ao padrão de consumo que mantém em compasso com sua capacidade, revestindo-se de substancial relevância para apreensão da subsistência de sua renda mensal.
10. Atestando os elementos probatórios colacionados que o alimentante, conquanto não possua vínculo empregatício formal, movimenta financeiramente cifras substanciais, a nuança de que não conseguira precisar o que efetivamente aufere de molde a legitimar a apreensão de que experimentara redução em sua capacidade contributiva após a definição da prestação alimentar deve ser interpretada em seu desfavor, porquanto estava-lhe debitado o ônus de guarnecer os fatos do direito que invocara ao demandar a revisão da prestação alimentar que lhe está afeta, não podendo a incompletude do acervo probatório militar em seu proveito e em detrimento da destinatária da prestação alimentar (CC, art. 1.694; CPC, art. 373, I).
11. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento modulado, porquanto não evidenciara fato apto a esse desiderato, tampouco a piora da capacidade financeira que ostenta, revelando o apurado, em verdade, que houvera melhora em sua capacidade contributiva, sujeita-se à majoração da obrigação alimentar que lhe está afetada mediante aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, invocando a afetação da capacidade que fora considerada no momento da fixação da obrigação, competia-lhe infirmá-la por intermédio de prova substanciosa do comprometimento içado, externalizando, assim, fato constitutivo da pretensão revisional vindicada, não bastando à realização desse encargo processual a apresentação de alegações desguarnecidas de suporte subjacente (CPC, art. 373, I).
12. Cuidando-se de ação de alimentos, o valor da causa necessariamente deve refletir a soma de 12 (doze) prestações alimentícias, consoante enuncia o legislador processual (CPC, art. 292, III), resultando que a fixação dos honorários sucumbenciais com parâmetro nesse somatório se divisa imperativa, sobretudo porque mensurados em observância aos critérios objetivos estabelecidos pelo regramento legal (CPC, art. 85, § 2o).
13. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.